Tribunal: TJDFT
Processo: 0734627-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. OBJETO. DÉBITO ORIUNDO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBJETO NEGOCIAL. COBRANÇA GARANTIDA DE TAXAS CONDOMINIAIS E ANTECIPAÇÃO DAS RECEITAS INADIMPLIDAS. PRETENSÃO APARELHADA POR CONTRATO E ELEMENTOS DOCUMENTAIS. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PAGAMENTOS. EFETIVAÇÃO. FATOS INCONTROVERSOS. INADIMPLÊNCIA DO CONTRATANTE. CORROBORAÇÃO. CRÉDITOS ADIANTADOS. HIGIDEZ DA DÍVIDA. REEMBOLSO. VIABILIZAÇÃO. OMISSÃO DO CONDOMÍNIO. INVIABILIZAÇÃO DA COBRANÇA DO DESPENDIDO JUNTO AOS CONDÔMINOS INADIMPLENTES. INADIMPLÊNCIA. QUALIFICAÇÃO. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS INERENTES. RÉU. DEFESA E RECONVENÇÃO. FATO EXTINTIVO E IMPEDITIVO DO DIREITO INVOCADO. NULIDADE DO NEGÓCIO. TRANSFERÊNCIA DE PODERES RESERVADOS AO SÍNDICO. DELIBERAÇÃO ASSEMBLEAR. AUSÊNCIA. INVOCAÇÃO (CC, art. 1.348, §2o). NULIDADE CONTRATUAL (CC, ART. 166, IV E V). VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA INEXISTÊNCIA DA AUTORIZAÇÃO E FRUIÇÃO DAS VANTAGENS DERIVADAS DO NEGÓCIO. OMISSÃO EM REUNIÕES SUBSEQUENTES. POSTURA CONTRADITÓRIA E VEDADA PELO PRINCÍPIO QUE REPUGNA A EXTRAÇÃO DE VANTAGEM DA PRÓPRIA POSTURA. NEGÓCIO. EFICÁCIA ENTRE OS CONTRATANTES. AFIRMAÇÃO. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§ 1o e 3o). DOCUMENTO NOVO (CPC, ART. 435). JUNTADA POSTERIOR À SENTENÇA. FATOS SUPERVENIENTES. ENQUADRAMENTO. OCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO. VIABILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).
2. Nos termos do que dispõe o artigo 435 do Código de Processo Civil, a juntada extemporânea de elementos documentais somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratarem de documentos novos, sendo ainda admitida nos casos em que sua apresentação anterior não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, desde que devidamente justificado o motivo, resultando que, vertida a documentação apresentada após a prolação da sentença à demonstração de fatos supervenientes, sua consideração consubstancia imperativo legal e forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, mormente porque, afora não ter sobejado aperfeiçoada a preclusão, o havido ressoa impassível de se qualificar como inércia da parte ou de acarretar a indevida supressão de instância.
3. Aparelhada a pretensão de cobrança com contrato de prestação de serviços cujo objeto consistia no pagamento, pela contratada, em sede de adiantamento, das parcelas condominiais inadimplidas, com a asseguração de que, mediante a contraprestação avençada, o condomínio contratante viabilizaria a perseguição, pela própria empresa, das parcelas que suportara junto aos condôminos inadimplentes, e com os comprovantes dos pagamentos realizados em favor da ente condominial sem que, em contrapartida, realizasse a contrapartida de viabilizar a perseguição do despendido junto aos inadimplentes, mediante outorga de procuração à contratada, o direito invocado resta devidamente aparelhado, ensejando o acolhimento do pedido, com a condenação do contratante a reembolsar o que lhe fora destinado, além de sujeitar-se à cláusula penal convencionada como expressão da força obrigatória do contrato (CPC, art. 373, I).
4. Conquanto invocado, como fato extintivo e/ou impeditivo do direito demandando em desfavor do condomínio contratante, a nulidade do contrato de prestação de serviços firmado em seu nome sob a ótica de que, a despeito de alcançar delegação de poderes à empresa contratada de cobrar dos condôminos suas contribuições, não fora precedido de prévia autorização assemblear, conforme estabelecido pelo legislador civil (CC, art. 1.348, §2o), a constatação de que, aliada à ausência de comprovação da inexistência da autorização, sobejaram assembleias ultimadas após a concertação sem que a questão fosse tratada e o condomínio passara a beneficiar-se do negócio, forrando-se com o despendido pela contratada à guisa de adiantamento das parcelas condominiais inadimplidas, a arguição resta carente de sustentação e implica, ademais, postura contraditória, não podendo ser admitida e içada como apta a ensejar a elisão da eficácia do negócio que irradiara proveito ao contratante, malgrado sua subsequente inadimplência.
5. A cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório e está impregnada no artigo 373 do estatuto processual debita à parte autora ou reconvinte o encargo de evidenciar os fatos constitutivos do direito que invocara, resultando da apreensão de que, deixando o réu reconvinte de comprovar os fatos constitutivos do direito que vindicara – consubstanciados na declaração de nulidade do contrato por não se revestir da forma prescrita em lei e preterir solenidade legalmente considerada essencial à sua validade, tal como na ausência de sua responsabilização pelo descumprimento contratual em que incidira, a rejeição da pretensão reconvencional que restara desguarnecida de suporte traduz imperativo legal, sobretudo pela inviabilidade de alegações desguarnecidas de lastro probatório ensejarem a assimilação do formulado como expressão dos fatos.
6. Sobejando provas materiais evidenciando o vínculo obrigacional traduzido em contrato de prestação de serviços de cobrança garantida de taxas condominiais e adimplindo a contratada a contraprestação que lhe estava afetada de perfazer esse objeto contratual – inclusive a antecipação das receitas inadimplidas pelos condôminos –, não sobressaindo, lado outro, elemento probatório passível de induzir que o contrato entabulado ressoara eivado de nulidade suscetível de ensejar o afastamento da responsabilização do contratante pela inadimplência que lhe fora imputada, subsiste a obrigação que, diante de seu descumprimento contratual, atraíra de reembolsar os créditos antecipados em seu favor pela empresa prestadora e sua sujeição à cláusula penal que dispõe sobre os efeitos do inadimplemento, sob pena de, contraditoriamente, enriquecer-se ilicitamente.
7. A cláusula geral da boa-fé objetiva, com larga aplicação nas relações obrigacionais, exerce múltiplas funções, desde a fase anterior à formação do vínculo, passando pela sua execução, até a fase posterior ao adimplemento da obrigação: interpretação das regras pactuadas (função interpretativa - Código Civil, artigo 113), criação de novas normas de conduta (função integrativa - artigo 422) e limitação dos direitos subjetivos (função de controle contra o abuso de direito - artigo 187); destarte, em sua função de controle, a fim de evitar o abuso de direito pelo seu titular, o princípio da boa-fé proíbe que a parte assuma comportamentos contraditórios no desenvolvimento da relação obrigacional, o que resulta na vedação do venire contra factum proprium.
8. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.